Tribunal: TJSP
Processo: 1038163-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município de Campinas – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2012 - Cobrança indevida - Dano moral caracterizado - Valor da indenização fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular situações semelhantes – Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Município de Campinas – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2012 - Cobrança indevida - Dano moral caracterizado - Valor da indenização fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular situações semelhantes – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038163-25.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SAID
JORGE NORDI JORGE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 3o
juiz Des. Eutálio Porto, que declara voto e o 4o juiz Des. Raul de Felice, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1038163-25.2016.8.26.0114
APELANTE: SAID JORGE NORDI JORGE
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23521
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE
PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Município de Campinas

IPTU e taxa do lixo
Exercício de 2012 -
Cobrança indevida - Dano moral caracterizado -
Valor da indenização fixado de acordo com os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para desestimular situações semelhantes
Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação interposto por SAID JORGE NORDI JORGE (fls.
138/144) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
119/129 que julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar o cancelamento do protesto, afastada a indenização
por danos morais, impondo a repartição das custas e despesas
processuais, arbitrados os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa (R$ 5.528,18 em setembro de 2016),
arcando cada parte com metade do valor fixado devido ao
patrono da parte adversa.
Sustenta, em suma, ser devida a indenização
por dano moral uma vez que o protesto era indevido pois o
imóvel nunca lhe pertenceu, sendo que para que o sócio seja
responsabilizado devem estar presentes os requisitos do art.
135 do CTN, o que não houve no caso dos autos.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
217/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
É incontroverso que o apelante não é e nem foi
o proprietário do imóvel gerador do tributo em discussão.
Portanto, de fato, houve erro da apelada ao protestar os títulos
em nome do apelante. E, em casos como o presente, o
entendimento é de ser desnecessária a comprovação do abalo
psicológico, bastando o ajuizamento da execução ou inclusão
em cadastros de inadimplentes indevidamente para se configurar
o dano moral.
Nesse sentido o voto da lavra do Ministro
Mauro Campbell Marques, cuja ementa segue transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL
INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL
IN
RE
IPSA).
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. 1.
Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC,
quando a Corte de origem aprecia a demanda com
fundamentação suficiente. 2. O ajuizamento de execução
fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja
inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda
Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano
moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano
moral em casos que tais prescinde da prova da
ocorrência de abalo psicológico relevante. Precedentes:
AgRg no Ag. 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007”.
No mais, é cediço que na fixação de
indenização para reparação do dano moral busca-se um valor de
desestímulo, mas que não sirva de fonte de enriquecimento sem
causa e, por isso, baseia-se nos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade
para
externar
o
conceito
aberto
do
denominado “prudente arbítrio” do juiz.
Assim, a fixação da indenização por dano
moral no valor de R$ 580,42 (quinhentos e oitenta reais e
quarenta e dois centavos), valor indevidamente protestado, é a
mais justa ao caso, pois se baseia nos critérios da razoabilidade
e
proporcionalidade, prestando-se inclusive para inibir ou
prevenir que a Administração Pública continue a permitir
situações como essas e evitando o enriquecimento ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra parte.
Em caso idêntico já decidiu esta 15a Câmara
de Direito Público:
"APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU, exercício de 2013
- Município de Campinas - Protesto de CDA - Realização
de protesto de crédito em face de parte ilegítima - Dano
Moral caracterizado - Valor de indenização que deve ser
fixado com ponderação - Precedentes do C. STJ e do
TJSP - Recurso Provido. (...) Diante isso, deve ser fixado
valor condizente com o dano provado, de modo que
arbitra-se o valor a título de danos morais de R$ 500,00
(quinhentos reais), que é razoável, eis que, de um lado,
não
pode
representar
enriquecimento
sem
causa,
especialmente com verbas provindas de ente público, e,
de outro, deve o valor ser moderado. Assim,
considerando o valor do crédito cobrando pelo Município
e a razoabilidade, tal valor é apto a ressarcir os prejuízos
psíquicos sofridos, resultantes de indevido lançamento”.
(TJSP
15a Câmara de Direito Público, Apelação no
1038160-70.2016.8.26.0114,
Rel.
Desembargador
Rodrigues de Aguiar, j. em 04.09.2019).
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença
para julgar procedente o pedido e condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais, fixando-a no valor
de R$ 580,42 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e dois
centavos), corrigidos desde o desembolso pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça e acrescidos dos juros previstos no artigo
1o-F da Lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, nos
termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG, tema no 905, alinhado ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE
870.947/SE, Tema 810.
Por fim, condeno a apelada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 5.528,18 em
setembro de 2016), de acordo com o disposto no artigo 85, § 4o,
inciso III e §11 do CPC.
Diante do exposto meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38159
APELAÇÃO CÍVEL No 1038163-25.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: SAID JORGE NORDI JORGE
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da douta maioria, nos termos que
passo a declarar.
Conforme se observa dos autos, constou em nome
do ora apelante protesto decorrente da CDA no 29413, referente ao IPTU
e taxa de coleta de lixo do exercício de 2012.
Com efeito, o registro juntado a fls. 23/28 demonstra
que a pessoa jurídica SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS
IMOLIÁRIOS LTDA é a proprietária do imóvel em que incidiu o tributo
inscrito na dívida ativa, que, por sua vez, fora lançado em nome de
SAID JORGE NORDI JORGE e levado a protesto.
De modo que tendo o lançamento sido efetuado
em nome da pessoa física, e não da pessoa jurídica, pretende o
apelante a indenização por danos morais.
Entretanto, o pedido de danos morais não merece
ser acolhido. Isso porque o apelante é sócio administrador da pessoa
jurídica proprietária do imóvel e, em que pese os sócios não
responderem pela dívida da empresa, tanto que a sentença proferida
determinou o cancelamento do protesto, não se pode olvidar que,
sendo a pessoa jurídica uma ficção, cabem aos sócios, nos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato social, exercerem os atos de administração.
Diante
disso,
o
apelante,
enquanto
sócio
administrador, não pode alegar que desconhecia a obrigação
tributária relativa ao imóvel de propriedade de sua empresa, ainda mais
considerando que os tributos em questão - IPTU e taxa de coleta de lixo
- são lançados anualmente. Assim, não estando o carnê de pagamento
do tributo no nome da empresa, seu administrador tem a obrigação de
movimentar-se no sentido de fornecer as informações corretas à
Municipalidade, sobretudo porque o ora apelante SAID JORGE NORDI
JORGE é o único administrador da empresa SAID JORGE
INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme consta do
documento juntado a fls. 112, o que implica dizer que caberia a ele
promover as alterações cadastrais, considerando que se no cadastro
imobiliário constava seu nome como proprietário, e sabendo da
existência de outros sócios na empresa, caberia então providenciar a
alteração.
Em outras palavras, tendo o lançamento sido
efetuado em nome da pessoa física, cujo nome coincide com o da
pessoa jurídica, caberia ao administrador a responsabilidade de
requerer administrativamente a alteração, mas, ao contrário, ficou
silente, somente se manifestando após o protesto e requerendo danos
morais.
Verifica-se claramente, em razão do assim exposto,
que houve culpa concorrente em razão da inércia do próprio
administrador em não tomar as providências cabíveis para a alteração
do nome no cadastro imobiliário, olvidando-se do dever de
colaboração de todo administrado perante a administração pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo porque a empresa do ora apelante tem exatamente como
escopo “incorporações e negócios imobiliários”, ou seja, instituída para
zelar pela boa administração dos imóveis que lhe pertencem.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença tal
como foi proferida.
Face ao exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
3o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
136339FC
6
8
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
139C891C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038163-25.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.